Tribunal: TJSP
Processo: 0002979-69.2013.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reparação de danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência, afastando indenização pelos danos pleiteados – Danos (materiais e morais) não comprovados pela parte autora que pleiteou direito alheio em nome próprio – Inteligência do artigo 18, do Código de Processo Civil – Danos sofridos pela pessoa jurídica onde o aparelho de radioterapia foi instalado –

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reparação de danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência, afastando indenização pelos danos pleiteados – Danos (materiais e morais) não comprovados pela parte autora que pleiteou direito alheio em nome próprio – Inteligência do artigo 18, do Código de Processo Civil – Danos sofridos pela pessoa jurídica onde o aparelho de radioterapia foi instalado – Documentação constante dos autos apontam para essa vertente – Pessoa jurídica detentora de direitos que devem ser por ela pleiteados – Precedentes desta Colenda 29a Câmara de Direito Privado e do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Sentença mantida – Recurso não provido.
AGRAVO RETIDO – Interposto pela requerida e não reiterado – Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000046739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002979-69.2013.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
BATISTA NEIVA, é apelada SIEMENS LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FABIO TABOSA (Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA
ROCHA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002979-69.2013.8.26.0004 -Voto no 3098
2
ctl
Apelação Cível no 0002979-69.2013.8.26.0004
Apelante: João Batista Neiva
Apelada: Siemens Ltda.
Comarca: Foro Regional da Lapa 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Julio Cesar Silva de Mendonça Franco
VOTO No 3098
APELAÇÃO CÍVEL
Ação de reparação de danos
materiais e morais
Sentença de parcial procedência,
afastando indenização pelos danos pleiteados
Danos
(materiais e morais) não comprovados pela parte autora que
pleiteou direito alheio em nome próprio Inteligência do
artigo 18, do Código de Processo Civil Danos sofridos
pela pessoa jurídica onde o aparelho de radioterapia foi
instalado
Documentação constante dos autos apontam
para essa vertente Pessoa jurídica detentora de direitos
que devem ser por ela pleiteados
Precedentes desta
Colenda 29a Câmara de Direito Privado e do Colendo
Superior Tribunal de Justiça - Sentença mantida Recurso
não provido.
AGRAVO RETIDO
Interposto pela requerida e não
reiterado Agravo não conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
1492/1497 que, proferida nos autos da ação de reparação de danos materiais e
morais, julgou-a parcialmente procedente para condenar a ré à obrigação de
regularizar o funcionando da máquina cerne da celeuma, ou de substituí-la, até o dia
03/05/2013, sob pena de pagamento de multa de R$10.000,00 (dez mil reais), para
cada dia de nova paralisação, obrigação esta que já se verificou cumprida pela
acionada, confirmada a tutela antecipada de fls. 187. Havendo sucumbência
recíproca, as custas e despesas processuais serão rateadas entre as partes na
proporção de 70% (setenta por cento) para o autor e 30% (trinta por cento) para a
requerida. Os honorários foram fixados em 10% do valor da causa e estipulado o
percentual de 30% (trinta por cento) para o defensor do demandante e 70% (setenta
por cento) ao patrono da ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002979-69.2013.8.26.0004 -Voto no 3098
3
ctl
A parte autora apelou (fls. 1501/1512), alegando que o
magistrado de primeiro grau laborou em erro porque não decretou a ilegitimidade de
parte do autor no momento da prolação da decisão saneadora. Advoga que a parte
contrária não levantou qualquer hipótese sobre a reconhecida ilegitimidade. Ressalta
que com a manutenção da r. sentença o apelante ficaria prejudicado e penalizado
com o pagamento de honorários advocatícios. Destaca que houve confusão entre a
pessoa física e a jurídica, e quem sofreu o dano foi o proprietário que adquiriu o
equipamento instalado na clínica. Aponta que a conclusão da sentença contraria a
prova dos autos, devendo ser anulada. Reforça que é proprietário de 50% da clínica
e que por isso é parte legítima. Com isso, requer o provimento do recurso para
anular ou reforma a r. sentença impugnada, fixando o dano material e moral
conforme pretendido, anulando-se a sucumbência recíproca.
A parte requerida foi intimada e ofereceu contrarrazões (fls.
1518/1539).
Não houve oposição do julgamento virtual.
É o relatório.
Primeiramente, não conheço do Agravo Retido de fls.
514/516, interposto pela requerida porque não reiterado nas contrarrazões de
recurso.
O autor ajuizou ação de reparação de danos (materiais e
morais) em face da requerida visando a substituição do equipamento adquirido dela
(Acelerador Linear Primus), pelos defeitos apresentados ou indenização pelos danos
materiais sofridos, além dos danos morais que entende devidos pelo
constrangimento perante a clientela da clínica onde ele se encontra instalado e a
Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002979-69.2013.8.26.0004 -Voto no 3098
4
ctl
Compulsando os autos, apura-se que o mencionado aparelho
encontra-se instalado na Clínica Paranaense de Tumores S/C da qual o autor é sócio,
no percentual de 50%, mas, foi adquirido pelo autor, em seu próprio nome.
Pelo exame de fls. 39/43
Contrato de Prestação de
Serviços e Manutenção
Geral, aponta como cliente a Clínica Paranaense, do
mesmo modo o Relatório de Serviço, também, conta como cliente a mencionada
clínica e não o autor (fls. 56/95). O próprio autor, segundo se apura da r. sentença
(fls. 1496), “endereçou notificação à acionada, reclamando que o acúmulo de
paralisações causava uma série de transtornos à Clínica da qual era sócio, ...”.
Portanto, não pode pleitear indenização por danos, sejam
eles morais e materiais, causados à sociedade da qual faz parte em nome próprio.
Edita o artigo 18, do Código de Processo Civil:
“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome
próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.
Na hipótese concreta dos autos, os danos aqui apontados
foram suportados pela Clínica Paranaense de Tumores S/C, eles se referem à falta de
atendimento aos clientes dela (clínica), local em que a máquina estava instalada para
realizar a radioterapia.
Como bem destacou o eminente Desembargados Fortes
Barbosa, quando do julgamento da Apelação Cível no 0256167-38.2009.8.26.0002:
“Não é dado a ninguém, sem autorização legal específica, arguir
direito alheio e formular pleito tendente ao atendimento de interesse
alheio (artigo 6o do CPC de 1973, correspondente ao artigo 18 do CPC
de 2015).
Como explica o Ministro Luiz Fux (Teoria Geral do Processo
Civil, Forense, Rio de Janeiro, 2014, p.142): “A legitimidade das partes
tem como escopo estabelecer o contraditório entre as pessoas certas,
porque o processo visa a sanar controvérsias e não curiosidades”.
O tema já foi objeto de decisão do Colendo Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002979-69.2013.8.26.0004 -Voto no 3098
5
ctl
Tribunal de Justiça, conforme se observa do REsp no 1.188.151/AM, Relator
Ministro João Otávio de Noronha, DJe 12..04.2012:
“Á época dos fatos, vigia no direito brasileiro o art. 20 do
Código Civil de 1916 com a seguinte redação: “as pessoas jurídicas têm
existência distinta da dos seus membros”.
Discorrendo sobre referida norma legal, leciona PONTES DE
MIRANDA:
“As pessoas jurídicas', diz o art. 20, 'têm existência distinta da
dos seus membros'. Não se trata, a rigor, de regra jurídica. Apenas,
tautologicamente se enuncia que as pessoas jurídicas têm capacidade de
direito, que as pessoas jurídicas são pessoas. Além disso, as pessoas
jurídicas, ainda que tratem com os seus membros, se a lei e o ato
constitutivo não lhes veda tais negócios jurídicos, ficam como pessoas
diante das pessoas de seus membros. Aquele que lhe compra, ou vende
alguma coisa, ainda que assine por ela, como seu representante ou
órgão, não faz contrato consigo mesmo”.
Ensina, mais o mestre:
“Ser pessoa é ser capaz de direitos e deveres. Ser pessoa jurídica
é ser capaz de direitos e deveres, separadamente; isto é, distinguidos o
seu patrimônio e os patrimônios dos que a compõem, ou dirigem.
[...] As pessoas jurídicas podem, em princípio, ser titulares de
quaisquer direitos patrimoniais, incluída a posse, direitos autorais,
direitos de marca de indústria e de comércio, direitos formativos
geradores modificativos e extintivos, direito ao nome. [...] Têm alguns
direitos de personalidade, conforme exporemos, inclusive quanto à
honra, cabendo-lhes a ação de indenização. Têm deveres, obrigações,
legitimação passiva nas ações e exceções e legitimação processual
passiva. As demandas são entre elas e as outras partes. A sentença tem
eficácia contra elas e a favor delas, como a respeito de pessoas físicas,
salvo no que concerne a prisão de outras medidas que se limitam às
pessoas físicas” (“Tratado de Direito Privado”, Tomo I, RT, 1983, pp.
288-289).
[...]
A referência a bens naturalmente os direitos. Assim, os direitos
da sociedade pertencem apenas a ela, não a seus sócios.
[...]
Já decidiu este Tribunal, em caso de cujo julgamento participei,
que, “de todo modo, consoante pacífico entendimento doutrinário e
jurisprudencial, a personalidade jurídica da sociedade não se confunde
com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem
pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações. O sócio,
por isso, não pode postular, em nome próprio, direito da entidade”
(trecho da emenda do acórdão proferido no AgRg no Ag no 935.206/RJ,
relator Ministro Fernando Gonçalves, pulicado no DJ de 25.2.2008)”
grifei.
Não é outro o entendimento desta Colenda 29a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002979-69.2013.8.26.0004 -Voto no 3098
6
ctl
Direito Público:
Ação de Indenização
Fase de cumprimento de sentença
Ao
postularem o levantamento de penhora que segundo as agravantes,
recaiu sobre bem pertencente a pessoa jurídica, terceira que não
integrou a lide, forçoso convir que as executadas nada mais estão do
que a pleitear direito alheio em nome próprio, o que é vedado pelo art.
18, do CPC. Realmente, o âmbito de atuação processual deve se
circunscrever aos temas e atos processuais estritamente relacionados à
esfera jurídica de interesses dos próprios agravantes e agravados.
Portanto, em pertencendo ditos bens a terceiro, a ele e tão somente a
ele, cumpre a tomada de providências a respeito da constrição. Em
suma, falece às agravantes, em tal questão interesse e legitimidade. No
tocante ao excesso de execução, consigne-se que enquanto pendente a
dívida (fato não negado pelas agravantes), cabe ao exequente
apresentar cálculos correspondentes aos parâmetros estabelecidos no
título em execução e legislação processual aplicável à hipótese. Ao
devedor, por seu turno, cumpre apontar eventual incorreção na quantia
apresentada pelo credor. Não há como definir de plano o montante
devido. Outrossim, mera conta de verificação pode ser elaborada a
qualquer momento e tantas vezes quantas se fizerem necessárias.
Destarte, de rigor a reforma parcial da r. decisão agravada, para que os
autos sejam remetidos ao contador judicial e, após ao Juízo a quo, para
deliberação acerca dos pontos apresentados pelas agravantes,
concernentes ao excesso de execução. Recurso parcialmente provido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2248828-48.2019.8.26.0000; Relator
(a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Matão - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/11/2020; Data de Registro: 12/11/2020) grifei.
LOCAÇÃO Ação de despejo por falta de pagamento proposta contra a
locatária e os fiadores - Desistência da ação em relação a um dos
fiadores
Revelia dos réus já citados Sentença de procedência
Apelo da ré locatária - Arguição de nulidade da sentença por
deficiência na intimação do fiador já citado acerca da desistência da
ação com relação à outra fiadora - Impossibilidade de pleitear em
nome próprio direito alheio Artigo 6o do Código de Processo Civil de
1973 - Ausência de interesse recursal
Intimação do artigo 298,
parágrafo único, do Código de Processo Civil que, ademais, não é
pessoal
Fiador citado e revel integrante do quadro de sócios da
pessoa jurídica locatária - Ciência inequívoca acerca da desistência da
ação em relação à outra fiadora - Apelação não conhecida” (TJSP;
Apelação Cível 1006807-98.2014.8.26.0011; Relator (a): Carlos
Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/11/2017; Data de Registro: 09/11/2017) grifei.
Embargos a execução
Locação de Imóvel
Sentença que julgou
extintos os embargos por falta de legitimidade ativa e interesse de agir
Locatária que objetiva, por meio de embargos à execução, obstar
penhora que, em tese, recaiu sobre imóvel dos fiadores Embargante
que não detêm quaisquer direitos ou deveres relativos ao imóvel, não
podendo, por conseguinte, pleitear em nome próprio, direito alheio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002979-69.2013.8.26.0004 -Voto no 3098
7
ctl
(art. 6o., do CPC, de 1973)
Ilegitimidade ativa reconhecida

Ausência de cópia de auto de penhora ou documento comprovando a
efetivação do ato constritivo que revela a falta de interesse de agir
Não obstante, é legítima a penhora do bem de família do fiador de
relação ex locato Com efeito, iterativa jurisprudência, inclusive C.
STF e C. STJ, já firmou entendimento no sentido de que penhorabilidade
do bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3o,
inc. VII, da Lei no 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei
no 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende a Constituição Federal
Sentença mantida
Recurso desprovido” (TJSP; Apelação Cível
1007441-06.2015.8.26.0320; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2017; Data de Registro:
08/02/2017) grifei.
Deste modo, correta a r. sentença que deverá ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Assim, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator